Tribunal: TJSP
Processo: 1500300-05.2019.8.26.0653
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão, contradição e obscuridade - Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do art. 1.022 do CPC – Questões analisadas em toda sua extensão – Intenção de discutir o mérito do julgado, com atribuição de caráter infringente ao inconformismo evidenciada - Inadmissibilidade – Recurso que não se presta a corrigir ou alterar os fundamentos da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão, contradição e obscuridade - Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do art. 1.022 do CPC – Questões analisadas em toda sua extensão – Intenção de discutir o mérito do julgado, com atribuição de caráter infringente ao inconformismo evidenciada - Inadmissibilidade – Recurso que não se presta a corrigir ou alterar os fundamentos da decisão – Impossibilidade de acolhimento do recurso. Embargos rejeitados.